Tribunal: TJDFT
Processo: 0742450-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0742450-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: ANA CARLA COSTA DO AMPARO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no: 0718131-40.2019.8.07.0003. Na referida decisão, a magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de execução do acordo ajustado entre as partes e determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial, para apuração do "quantum" devido, observando a petição da parte exequente, ora agravante, quanto ao período de inadimplência e incidência da multa. No presente agravo de instrumento, o agravante alega que a decisão foi omissa quanto ao pedido de incidência de honorários advocatícios e multa da fase do cumprimento de sentença, caso a parte executada não efetue o pagamento voluntário no prazo legal, com fulcro no artigo 523, §1o, do CPC. Afirma que a presente dívida é proveniente de acordo celebrado entre as partes, homologado por sentença e, devido ao seu descumprimento, foi necessário o peticionamento do cumprimento de sentença, a fim de que as parcelas incontroversas, líquidas, certas e exigíveis, fossem adimplidas pela parte executada. Defende que a Câmara de Uniformização deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já decidiu pela aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC aos Juizados Especiais Cíveis, tanto no que diz respeito à multa de 10%, quanto à fixação de honorários advocatícios, em mesmo patamar, para o caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal. Argumenta que a Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. Sustenta que a incidência de honorários na fase de cumprimento de sentença não está em desacordo com os princípios orientadores dos Juizados Especiais. Assevera acerca da necessidade da incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, conforme previsto no art. 523, §1o do CPC. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que fossem suspensos os atos de execução. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de acrescentar ao montante devido pela agravado, caso deixe transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário do débito, o percentual de 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 64808806). É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Verifico que a agravada/executada foi intimada para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 3 (três) dias, conforme cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, no qual incidiu a multa de 20% constante na cláusula IV do acordo (ID 59438271). A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, afastando a incidência do Enunciado 97 do FONAJE, estabeleceu a aplicação do disposto no § 1o do art. 523, do CPC, aos Juizados Especiais Cíveis. Assim, na hipótese de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal, o débito será acrescido tanto da multa de 10% quanto de 10% referente aos honorários de advogado (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560). Não obstante, o prosseguimento do cumprimento de sentença, com consequente bloqueio de valores e/ou bens, não configura risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a atrair efeito suspensivo ao recurso. Em que pese o juízo a quo determinar à pesquisa de ativos financeiros da parte executada, no sistema SISBAJUD, em caso de inércia da devedora, eventual adoção de medida constritiva em relação aos honorários poderá ser adotada posteriormente, sem prejuízo ao credor. Ademais, ao contrário do alegado pela agravante (ID 64808805, p. 11), não há nos autos elementos indicativos de ocultação de bens ou intuito fraudulento da parte devedora, de forma que não restou demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a amparar a medida excepcional. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 7 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora